Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.